Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004151-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LIA MOREIRA MARTINS DE BARROS - CPF: 033.336.031-10 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXTRAVIO DE
BAGAGEM.
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O
transporte
de
bagagem
se
trata
de
obrigação

acessória
do
contrato
de
transporte

aéreo
,
devendo

ocorrer
de forma
adequada
e
eficiente
. A simples
alegação
de
dano

ou

extravio
da
bagagem

pelo

consumidor
,

desacompanhada
de
elementos
que
indiquem
que
o

suposto

extravio
se
deu

por
culpa da
companhia

aérea
,
tal

como
o RIB (
Relatório
de
Inconsistência
d
e
Bagagem
), é
insuficiente
para
evidenciar
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia
e
caracterizar

sua

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor dac
ausa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004151-06.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANA LIA MOREIRA MARTINS DE BARROS

Recorrido
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANA LIA MOREIRA MARTINS DE BARROS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Sentença

proferida
no ID170128190/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamante

não

demonstrou
o
ato

cometido
pela
p
arte

reclamada
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID170128192/PJe2.
Em

suma
,
asseverou
que a
bagagem

despachada

foi

danificada

em

decorrência
de
falha

na

prestação
de
serviços
da
reclamada
,
motivo

pelo

qua
l

requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciári
o
.

Dano
de
bagagem
.

O
contrato
de
transporte

aéreo
de
passageiro

compreende

a

obrigação

acessória
de
transportar
a
bagagem
de forma
adequada
e
eficiente
(art. 234 do CBA),
cujo

descumprimento
, com o
extravio
,
atraso

na

entrega

ou

dano

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
.

Nesse

sentido
:

(...) O
transporte
é
obrigação
de
resultado
,
razão
pela
qual

tem
a
empresa

transportadora o dever de entregar o passageiro e sua

bagagem

incólumes

ao
local de
destino

Extravio
de
bagagem
que causa
constrangimento

ao

passageiro
, que,
ao

desembarcar

em

outra

cidade
,
vê
-se
desprovido
de
utilizar
-se de
suas

roupas
e outros
objetos

pessoais
,
ainda
que
por

curto

espaço
de tempo
Falha
no
serviço
de
transporte

contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar

por

danos

m
orais
(...) (TJ-SP - APL:
00025651220138260541 SP 0002565-12.2013.8.26.0541, Relator:
Salles
Vieira, Data de
Julgamento
: 12/03/2015, 24a
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 25/03/2015)

(...)
Ocorrendo

extravio
de
bagagem

em

transporte

aéreo
,
por
culpa da
empresa
, o
dano
moral
não

necessita
de
prova
,
competindo

apenas

ao

ofendido

demonstrar
a
conduta
do
ofensor
e que
dela

adveio
o
dano

alegado
.
Nas

causas

em
que
houver

condenação
,
os

honorários

serão

fixados

nos

termos
do art. 20, §3o, do CPC.
(TJ
MT.

Ap
6563/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
28/05/2014,
Publicado
no DJE 03/06/2014)

Vale
ainda

destacar
que
em
se
tratando
de
dano

na

bagagem
, a
parte

reclamada

deverá

“I -
reparar

a

avaria
,
quando

possível
; II -
substituir
a
bagagem

avariada

por

outra

equivalente
; III -
indenizar
o
passageiro
no
caso
de
violação
”
(
artigo
32, § 5o, da
Resolução
400/2016 da ANAC).

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

prova
de que a
b
agagem

danificada

foi

despachada
no
voo

em

questão
e que
o

dano

ocorreu

enquanto

estava
sob a
responsabilidade
da
parte

reclamada
,
pois

não

foi

encartado

nos
autos o RIB
(
Relatório
de
Inconsistência
de
Bagagem
),
documento

imprescindível
e
apto

a

evidenciar

eventuais

irregularidades

ou

danos

na

bagagem
do
consumidor
,
como

bem

discorrido

na

sentença
.

Destaca
-se que
embora
o
preenchimento
do
RIB
não

seja

obrigatório
, é
necessário
que
o

passageiro

adote

medidas

relevantes

dentro
do
aeroporto
para registrar de
a
lguma
forma o
dano

eventualmente

sofrido
.

Neste

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM.

AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.
PRECEDENTES.

Ausênc ia de prova a respeito do alegado

defeito

na

prestação
do
serviço
.
Apesar
de
reconhecer
que
o

passageiro
(
autor
)
foi

transportado
,
a

empresa

ré

negou

tivesse

ocorrido
o
alegado

defeito
(
extravio
de
bagagem
)
na

prestação
do
serviço
.
Nestas

condições
,
como
s
e
tratava
de
prova

negativa
,
mesmo
se
tratando
de
relação
de
consumo
, o
ônus
da
prova

não

poderia

ser

imputado
à
requerida
.
Incomprovada
a
ocorrência
do
defeito
,
aplicável
o
disposto
no
artigo
14, § 3o,
inciso
I, do CDC, que
prevê

como
causa da
exclusão
(
o
u

isenção
) da
responsabilidade
do
prestador
do
serviço

quando
o
defeito

inexiste
(no
presente

caso
,
não

foi

provado
o
suposto

defeito
).
Não

comprovação
do
fato

narrado

pelo

autor
e que
daria

suporte
à
sua

pretensão
.
Ausência
de
qualquer

registro

ou

comunic
ado
à
ré
,
por

meio
do
relatório
de
irregularidade
de
bagagem
- RIB.
Também

não

foi

juntada

cópia
de
reclamação

por

meio
de
sistema

eletrônico

ou

registro
de
ocorrência

policial
.

Improcedência
da
ação
que se
impunha
.
APELAÇAO IMPROVIDA.
(
Apelação

Cível
No
70075242651,
Décima

Segunda

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça
do
RS,...

Relator:
Guinther

Spode
,
Julgado

em
07/11/2017).
(TJ-RS - AC: 70075242651 RS, Relator:
Guinther

Spode
, Data de
Julgamento
: 07/11/2017,
Décima

Segunda

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
09/11/2017)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.
REJEITADA.
VOO INTERNACIONAL.
NOTICIADO O SUPOSTO ATRASO E EXTRAVIO DE BAGAGEM.

DEMANDA DIRECIONADA ÀS TRÊS COMPANHIAS AÉREAS SEM ESCLARECIMENT
OS ESPECÍFICOS SOBRE OS FATOS ALEGADOS.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DO
RIB. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA CORROBORAR A TESE DE SUPOSTO ATRASO DO VOO E EXTRAVIO DA BAGAGEM E
A
EVENTUAL EXTENSÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSON
ALIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO.
PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

(...) VI
. A
parte

autora

apenas

assinalou

na

sua

inicial

a

angústia
com o
extravio
da
bagagem
, o que
foi

corroborado

pelo

depoimento

escrito
da
sua

testemunha
.
Contudo
,
ainda
que se
trate
de
relação
de
consumo
,
constata
-se que,
além
da
alegação

inicial
e da
sua

testemunha
,
não

há

qualquer

elemento
que
indique
o
suposto

extravio
da
bagagem
, se
já

foi

recebida
pela
parte

autora

ou

também
o eventual tempo
até
a
sua

localiz
ação
.
Aliás
,
ainda
que a
sentença

destaque
que
o

preenchimento
do RIB (
Relatório
de
Inconsistência
de
Bagagem
)
não
é
obrigatório
, é
importante

ponderar
que um
passageiro
,
ao

descer
do
avião
e
não

encontrar
a
sua

bagagem
,
adota

medidas

dentro
do
aeroporto
p
ara
informar

os

fatos
, o que,
como

procedimento

padrão
, é o
preenchimento
do RIB.
Desse

modo
,
não
se
mostra

razoável
que a
parte

autora

tenha

deixado
o
aeroporto

sem
a
sua

bagagem
, com
os

remédios
que
alega
que
eram
de
grande

importância
,
sem

prestar

qualq
uer

queixa
para a
companhia

aérea
.
Ademais
, a
parte

autora

não

informou

em

qual

voo
(e de
qual
das
companhias

aéreas

demandadas
)
teria

ocorrido
o
alegado

extravio
da
bagagem
.

Desse

modo
,
a

alegação
dos
fatos

sem
a
possibilidade
de
apurar
o
suposto

responsá
vel

dentre

os

três

requeridos
, e
sem

qualquer

reclamação

formulada

perante
as
rés

dentro
do
aeroporto

inviabiliza
o
direito
de
defesa
,
ao

exigir
das
requeridas
a
denominada
?
prova

diabólica
?,

uma

vez
que
precisam

comprovar
que
não

teriam

extraviado
a
bagag
em
da
parte

autora

sem
que
sequer

tenham

sido

informadas
do
suposto

extravio
no
seu

voo
.
Ainda

assim
,
importante

ressaltar
que as
três

requeridas

informaram

na

demanda
que
desconheciam
o
suposto

extravio
de
bagagem

nos

seus

respectivos

voos
. (TJ-DF 0704879
9120208070016 DF 0704879-91.2020.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de
Julgamento
: 08/03/2021,
Segunda

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
17/03/
2021 .

Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumid or a facilitação das provas de seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto

porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

os

documentos

necessários
(RIB),
responsabilidade
que
lhe

cabia

conforme

disposto
no § 3o do
artigo
32 da
Resolução
400/2016 da ANAC.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
o

dano

na

bagagem

não

ocorreu

durante
o
voo

em

questionamento
,
motivo

pelo

qual

não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

reco
rrida
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023